Tribunal: TJMT
Processo: 0004989-81.2015.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004989-81.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Defeito, nulidade ou anulação, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEBER J S E DIAS - ME - CNPJ: 01.413.794/0001-88 (APELADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), R. C. DA SILVA - EPP - CNPJ: 06.142.989/0001-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), R. C. DA SILVA - EPP - CNPJ: 06.142.989/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
de Inexistência de Débito
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.010, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

3. “O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade, a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo. ” (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (id.n.o 116228968-pág.) interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de sentença (id.n.o 116228963-pág. 14/15) prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos n.o 0004989-81.2015.8.11.0021 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – proposta por

CLEBER JOSÉ SILVA E DIAS – julgou procedente referida ação para declarar a nulidade dos protestos lavrados no dia no dia 20.06.2012, descritos nos protocolos n. 60293, 60294, 60295 do 2o Ofício Notarial e Registral de Água Boa/MT, no valor total de R$ 2.800 (dois mil e oitocentos reais) e a consequente inexigibilidade da obrigação ali representada, determinou o cancelamento definitivo do apontamento de referido título de protesto; determinou a baixa da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao título em discussão no caso em tela. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que não se pode carrear ao Requerido a responsabilidade pelos fatos narrados pelo Requerente.

Afirma que o Apelado assinou contrato de empréstimo junto ao Requerido, para obtenção de valores a serem pagos mediante desconto em folha.

Que da narrativa do Agravado/Autor a negativação discutida foi levada a cabo de forma regular e correta, tendo em vista que, se houve fraude, o Requerido não tem qualquer responsabilidade sobre os atos que supostamente decorreram da relação entre o Requerente e o primeiro Requerido.

Assevera que apenas efetuou a negativação do CNPJ do Requerente tendo em vista a existência de débito a ser saldado.

Aduz, que se houve uma suposta fraude praticada pelo primeiro Requerido, o Banco do Brasil não deve ser incluído nessa relação, sendo que exerceu seu regular direito de cobrança.

Sustenta a regular inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes; ainda, que o Apelado não preencheu os requisitos constantes da orientação preconizada no Recurso Especial no 1.061.530-RS.

Portanto, que o nome da parte Requerente inscrito nos órgãos restritivos, deverá ser mantido. Se não inscrito, não poderá o credor, ora parte ré ser impedido de inscrevê-lo, considerando o não preenchimento das condições necessárias.

Que não houve falha na prestação de serviço pelo banco, podendo a culpa ser imputada à parte autora ou a terceiro. De todo modo resta caracterizada excludente de responsabilidade do réu, à teor do §3o, incisos I e II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Consigna que agiu sempre em exercício regular de direito, nos moldes do art. 188, I, CC/2002.

Aduz que o acolhimento das pretensões do Apelado, instaurar-se-ia o caos, gerando perplexidade e insegurança nas relações jurídicas, razão pela qual devem ser respeitados os princípios como da segurança jurídica, liberdade contratual, força obrigatória dos contratos, boa-fé objetiva, lealdade contratual, autonomia da vontade, dentre outros de matriz constitucional.

Discorre sobre a excludente de responsabilidade sob alegação de inexistência de defeito na prestação de serviço.

Sustenta a inexistência de ato ilícito.

Quanto aos honorários e custas processuais, que foi condenado ao pagamento de custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Consigna que referida decisão não merece prosperar, tendo em vista que o presente feito tramita consoante o rito preconizado pela Lei no 13.105/2015, há de se observar que a referida norma processual prevê o ônus da sucumbência, diante do princípio da causalidade estampado no art. 85 do referido diploma.

Ainda, que não deu causa a ação.

Prequestiona todos os dispositivos legais invocados neste recurso, requerendo manifestação expressa desses doutos julgadores, bem como a divergência jurisprudencial, ante os precedentes retro mencionados.

Requer a reforma da sentença, julgando-se totalmente improcedente a presente ação e extinguindo-se o feito com resolução do mérito, sendo a parte Recorrida condenada ao pagamento das custas e verbas sucumbenciais.

Contrarrazões (id.n.o 116228974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES (OFENSA A DIALETICIDADE)

Alega, que como já dissertado, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência, onde o Apelado aduz que seu CNPJ foi protestado indevidamente, diante de uma transação nunca realizada no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), em que o Banco do Brasil S.A determinou o protesto de 3 (três) Duplicatas Sem Aceite e por Indicação com Endosso Translativo.

Afirma que desde a contestação o Apelante vem debatendo matéria e fatos estranhos às partes, como, a alegação de que o Autor assinou contrato de empréstimo pago mediante desconto em folha.

Sustenta que o recurso interposto pelo Banco do Brasil é deficiente, e combate a sentença diversa da proferida pelo juízo, ferindo o princípio da dialeticidade.

Dessa forma, por não ter o Recorrente combatido a sentença, e apenas ter promovido cópia da contestação, requer seja aplicada a dialeticidade, com a rejeição do Recurso de Apelação por falta de cumprimento dos pressupostos do artigo 1.010, e incisos do CPC.

Pois bem.

O recurso não deve ser conhecido, pois as razões do recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

O princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, que julgou improcedente a ação. Colaciona trecho da sentença:

“[...]
No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova constata-se que a pretensão merece guarida. Isso porque não se pode exigir prova de fato negativo da parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus do requerido, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Sabe-se que a duplicata é um título causal e que sua emissão depende da existência de um negócio jurídico com a prova de entrega da mercadoria ou da prestação de serviço.

Constata-se que a parte autora comprovou o protesto dos títulos dos quais consta como devedora (fl. 25). Caberia a parte ré comprovar a relação jurídica que respalda a ação, uma vez que se trata de prova negativa, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova é a medida que se impõe.

Extrai-se dos autos, que de fato inexiste prova da aquisição de qualquer produto perante a requerida. Isto se diz, pois a requerida em sua contestação não apresentou nenhuma prova relevante, bem como não apresentou nenhum requerimento de prova necessário ao deslinde do feito.

Diante disso, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II do CPC, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de negócio jurídico formalizado entre as partes, de modo a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Desta feita, tratando-se de duplicatas indicadas ao protesto sem reconhecimento pela parte requerente, sem aceite ou até mesmo comprovante de entrega de mercadorias, resta demonstrado a este Juízo a ausência de relação jurídica entre as partes.

Ademais, importante destacar que restou comprovado pela certidão positiva de protesto que o segundo requerido recebeu as duplicatas por meio de endosso translativo. Conclui-se que ao receber as duplicatas deveria o banco requerido conferir a regularidade da emissão antes de encaminhar para o protesto, o que não ocorreu no caso em concreto.

(...)

Portanto, de rigor a declaração de inexigibilidade dos débitos e cancelamento do protesto.

[...]”

A parte apelante em nenhum momento atacou o fundamento utilizado pela sentença para determinar a procedência do pedido da parte autora, em outras palavras, a empresa apelante não impugnou a questão referente ao protesto.

Frise-se, não há nas razões deste recurso um ataque específico à decisão singular, o que implica em não conhecimento do recurso.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. FALTA DE COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em análise, o Tribunal de origem concluiu pelo não conhecimento da apelação haja vista a afronta ao princípio da dialeticidade, pois a reiteração na apelação das razões apresentadas na contestação não trouxe fundamentação suficiente para combater as especificidades da sentença.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui iterativa orientação no sentido de que, apesar da mera reprodução da petição inicial ou da contestação não ensejar, por si só, afronta à dialeticidade,
a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado recorrido conduz ao não conhecimento do apelo
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1813456/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

Sobre o tema já me pronunciei:

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT - APL: 0003616-08.2012.8.11.0025, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/09/2018)

Destarte, se o recurso não combate os fundamentos determinantes do julgado, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro na inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, ACOLHO PRELIMINAR e,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "será cabível a fixação de honorários em sede recursal na hipótese de o recurso não ser conhecido integralmente ou quando desprovido" (AgInt no AREsp 1.263.123/SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães – Desembargador Convocado do TRF 5a Região –, Quarta Turma, DJe 29.6.2018).

Assim, em razão do não conhecimento do recurso, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 18% (dezoito por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022